Tribunal: TJES
Processo: 0070891-15.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0070891-15.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MIRIAN BATISTA REIS

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
– VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC –
OMISSÃO
– INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
O recurso de embargos de declaração não é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0070891-15.2003.8.08.0011

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADO:
MIRIAN BATISTA REIS

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

em face do v. acórdão de ID nº 6206457,

que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso e confirmou a sentença que decretou a prescrição intercorrente e extinguiu o feito.

Em suas razões, ao ID nº 6689020 a embargante sustenta que “
a omissão decorrente da análise isolada do lapso temporal, por si só, não fundamenta a manutenção da prescrição intercorrente, sendo imprescindível o exame da conduta da Fazenda Pública na busca da satisfação de seu crédito
”.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 6830593 pugnando pelo desprovimento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do alegado vício. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

É importante que se diga que a discussão encartada no bojo da apelação diz respeito à decretação da prescrição intercorrente nos autos da
execução fiscal
.

Ocorre que, em reanálise do v. acórdão objurgado, verifico que foram corretamente tecidas todas argumentações que levaram ao convencimento exarado.

Pelo que se denota, o voto condutor do acórdão registrou de forma cristalina que, a prescrição intercorrente se deu pois “
a partir da referida decisão que noticia a tentativa frustrada de localização dos bens reputa-se suspensa a execução, independentemente de pronunciamento expresso do magistrado nesse sentido
”, outrossim, “
decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da referida execução inicia-se, automaticamente, decurso do prazo de prescrição intercorrente, no caso, de 05 (cinco) anos. Preferencialmente, dentro do referido prazo, os autos devem estar arquivados, não se tratando, todavia, de obrigatoriedade
”.

Como se pode observar, a matéria restou devidamente julgada, de modo a afastar a tese de omissão e obscuridade:

Sobre a temática posta em análise, é cediço que a Lei de Execuções Fiscais, no art. 40, §§ 3º e 4º, da Lei 6.830/1980, dispõe que, na ausência de localização do devedor ou de seus bens, e desde que transcorrido o lapso temporal, o Magistrado deve reconhecer a prescrição intercorrente, independentemente de pedido da parte, in verbis: (...)

Como se sabe, no bojo do REsp nº 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o C. STJ fixou tese acerca da prescrição intercorrente, indicando que, no primeiro momento em que constatada a não localização de bens do devedor e intimada a Fazenda, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão e, em seguida, a contagem do prazo da prescrição. Veja-se: (...)

No caso dos autos, verifico que houve citação por edital da executada em 12.02.2009, tendo havido uma série de tentativas de diligências que se revelaram infrutíferas após o ato citatório, dentre elas, a tentativa de bloqueio via BACENJUD, em 06.08.2009, tendo o magistrado intimado o Município para requerer o que entendesse apropriado.

Por fim, sobreveio a intimação da Fazenda Pública em 01.12.2021 para que se manifestasse a respeito de aparente hipótese de prescrição intercorrente, fato que culminou na sentença impugnada.

A rigor, nos termos do precedente supratranscrito, a partir da referida decisão que noticia a tentativa frustrada reputa-se suspensa a execução, independentemente de pronunciamento expresso do magistrado nesse sentido. Em seguida, decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da referida execução inicia-se, automaticamente, decurso do prazo de prescrição intercorrente, no caso, de 05 (cinco) anos. Preferencialmente, dentro do referido prazo, os autos devem estar arquivados, não se tratando, todavia, de obrigatoriedade.

O que se vê, portanto,
é que o prazo prescricional flui independentemente das diligências solicitadas pela parte exequente, na medida em que depende, apenas, da impossibilidade de citação do executado, ou da busca infrutífera por bens.

No caso em apreço, a busca infrutífera de bens ocorreu com a tentativa frustrada de bloqueio via BACENJUD, em 06.08.2009 (fl. 44).

Deste modo, não tendo havido localização de patrimônio apto a satisfazer a execução, a partir da intimação do Município a respeito do referido fato, se iniciaria automaticamente a suspensão do processo, independentemente de ter havido despacho nesse sentido, conforme determina o precedente da Corte Cidadã.

Assim, tenho que o prazo de suspensão do processo iniciou-se em 13.05.2010, quando o exequente compareceu espontaneamente nos autos, demonstrando sua ciência a respeito do ocorrido (fl. 45).

Assim, o prazo de suspensão findou-se no ano subsequente, em 13.05.2011 e, a partir do referido momento, iniciou-se o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, o qual apenas poderia ser interrompido com a localização de bens a serem penhorados, o que não ocorreu. Por tal motivo, há de se reconhecer a ocorrência do fenômeno da prescrição intercorrente em 13.05.2016.

De fato, após o decurso do prazo em questão, cumpre ao Magistrado, de ofício, após a oitiva da Fazenda Pública, decretar a prescrição intercorrente. O que foi feito na origem, como se vê no despacho de fl. 94.

Ainda que assim não fosse, seria ônus da Fazenda Pública demonstrar, concretamente, os prejuízos que sofreu com a decretação, de ofício, da prescrição intercorrente na primeira oportunidade que lhe coubesse, no caso em exame, em sede de apelação, o que não ocorreu.

Diante das premissas narradas, não vislumbro mácula na decretação da prescrição intercorrente, a qual ocorreu em consonância com os ditames da Lei de Execução Fiscal e com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Vislumbra-se, pois, que a matéria questionada foi, sim, analisada.

Não obstante, cumpre ressaltar que a prescrição intercorrente foi declarada
independentemente
das diligências feitas pelo ente municipal, conforme exarado no v. acórdão.

Além disso, como se sabe, o C. STJ possui firme entendimento no sentido de que o Julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando fundamentar sua decisão naqueles necessários a solução do litígio, senão vejamos:

(...)
3. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente sobre aqueles que julgar necessários para a resolução da lide.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.184.292/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023.)

Neste diapasão, embora a embargante tenha se esforçado para sustentar a existência de omissão no julgado, é nítida a sua pretensão de rediscutir as conclusões adotadas por esta Egrégia Câmara naquela oportunidade.

Se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Assim, fácil a constatação de que inexistem os vícios sugeridos pela embargante, denotando que ela persegue a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Ressalto, ainda, que os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

(...) 3.
A jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela dispensa do denominado prequestionamento numérico, de forma que a falta de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão ensejadora ao manejo dos aclaratórios
. 4. Recurso conhecido e improvido, com a manutenção integral do acórdão vergastado.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140174905, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 30/05/2019)

(...) 2.
Os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada. Precedentes TJES.
3. Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. Precedentes TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 050130028579, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 31/05/2019)

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Voto com o Relator